Tribunal: STF
Processo: RE 85262
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-02
Data de publicação: 1977-06-02

Ementa:
EMENTA : - I.C.M. - DISTRITO FEDERAL - INCIDÊNCIA EM CASOS DE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E OUTRAS MERCADORIAS NOS BARES,
RESTAURANTES, CAFÉS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES.
1. - A EXIGÊNCIA DO I.C.M., NA ESPÉCIE, ALICERÇA-SE EM MERO ATO DO
PODER EXECUTIVO LOCAL - DEC. Nº 1.697/71 -, QUE, POR SÍ SÓ, NÃO SUPRE A
NORMA LEGAL IMPRESCINDÍVEL A SER EDITADA PELO PODER COMPETENTE.
2. - INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO DECRETO-LEI Nº 82/66.
3. - A POSSIBILIDADE DE SE EXIGIR E I.C.M. SOBRE OS ALIMENTOS, BEBIDAS
E DEMAIS MERCADORIAS FORNECIDOS DENTRO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO -
BARES, RESTAURANTES, ETC. - SOMENTE PASSOU A TER BASE LEGAL COM A
VIGÊNCIA DO ATO COMPLEMENTAR Nº 37/67 E DO DEC. - LEI Nº 406/68, OS
QUAIS NÃO TÊM FORÇA JURÍDICA PARA RESSUCITAREM A LEI QUE, PELA SUA
ILEGALIDADE NÃO PODERIA TER INGRESSO NA ORDEM JURÍDICA.